Tribunal: TJDFT
Processo: 0003248-74.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. REPERCUSSÃO MODERADA (50%). INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
1. Tratando-se de perda permanente e parcial do uso de ambos os membros inferiores, de repercussão moderada, a indenização do Seguro DPVAT deve ser de 50% do valor máximo previsto na Lei 6.194/74 (Circular Susep no 029/91 §1o).
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.